Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMÓVEL DECORRENTE DE DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que determinou a extinção de condomínio formado em decorrência de partilha de imóvel em processo de divórcio, com alienação judicial do bem diante da ausência de acordo entre os condôminos quanto à sua manutenção ou adjudicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se, diante da indivisibilidade do bem comum e da ausência de manifestação convergente entre os coproprietários, é possível determinar a alienação judicial para fins de extinção do condomínio, com base no exercício do direito potestativo à divisão da coisa comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.320 do CC/2002, todo condômino pode exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo, sem necessidade de anuência dos demais consortes.
4. A indivisibilidade do imóvel e a ausência de acordo quanto à adjudicação exclusiva autorizam sua alienação judicial, conforme previsto nos arts. 1.322 do CC/2002 e 730 do CPC/2015.
5. A jurisprudência reconhece que, inexistindo consenso entre os condôminos sobre a venda ou adjudicação do bem, é cabível a extinção do condomínio por via judicial, com preservação do direito de preferência.
6. No caso concreto, restou demonstrado o esgotamento das tentativas de venda extrajudicial e o interesse inequívoco de uma das partes na dissolução do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O direito à extinção do condomínio é potestativo e independe da anuência dos demais condôminos.
2. A indivisibilidade do bem comum e a ausência de acordo entre os coproprietários impõem a sua alienação judicial como forma de dissolução do condomínio, conforme previsão legal.”